Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709052-14.2022.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JACO BRITO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID: 38791264, o advogado ALBERTO DA SILVA, OAB/DF 63.115, informou a renúncia ao mandato que lhe foi conferido pelo réu JACÓ BRITO COUTINHO. O art. 112 do CPC reza: "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor" (grifo nosso). Com efeito, cabe ao nobre advogado comprovar a ciência do réu a respeito da sua renúncia ao mandato. Cumpra-se o disposto no art. 112 do CPC, in fine. I. Brasília, 1 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador